Tribunal: TJMT
Processo: 0012959-23.2014.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012959-23.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (APELANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - LOTEAMENTO IRREGULAR - PAVIMENTAÇÃO DE VIA DE ACESSO - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC –
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como é cediço, a desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para a superior, ou seja, para o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, conforme artigo 182, § 3° da Constituição da República

2.
Nota-se que o próprio Apelante criou um loteamento à revelia do Poder Público Municipal, sem sujeitá-lo a aprovação, e elegeu a Rua 201 que passou a integrar um loteamento irregular.

3 . Não há que se falar em indenização por desapropriação indireta, sobretudo pelo Recorrente ter loteado de forma
irregular
a área objeto da lide, sem a devida aprovação municipal, bem como não produziu nos autos em nenhum momento, prova em contrário as afirmações das testemunhas ouvidas pelo Magistrado
a quo
.

4 .
Nos termos do art. 85, § 11 , do CPC/2015 , o tribunal, ao julgar recurso , majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MARCO AURELIO MARTINS E PINHEIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta, intentada pelo ora Apelante, em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

O Magistrado
a quo
condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% do valor da causa. (Id. 7985033 - Pág. 1/4).

Nas razões do recurso, o Apelante alega que a decisão recorrida além de ser contraditória, foi prolatada sem qualquer fundamentação jurídica, além de estar divorciada da legislação pertinente, afrontando diretamente direito consagrado na Constituição Federal, mostrando ser uma decisão na qual demonstra ser tendenciosa protegendo desídia do gestor público, ora Apelado.

Sustenta que facilmente se constata que o Apelado não demonstrou qualquer indício ou mesmo prova de que agiu licitamente na expropriação do patrimônio do Apelante.

Aduz que as provas coligidas aos autos não foram devidamente valoradas pelo Magistrado
a quo
, podendo-se constatar que foi negado valor de prova a determinadas declarações das testemunhas, e ainda, insiste o Apelante, que o Magistrado
a quo
tirou conclusões baseadas em depoimentos prestados por testemunhas que tinham interesse pessoal no processo.

Argumenta que a sentença carece de fundamentação legal válida sobre a matéria discutida nos autos, tendo o Magistrado
a quo
se limitado a fazer comparações entre desapropriação direta (lícita) e desapropriação indireta (ilícita) efetivada pelo poder público, não trazendo em seu bojo qualquer jurisprudência atinente ao caso concreto.

Assevera o Apelante que é fato incontroverso que o Poder Público apossou do imóvel, que teve expropriado seu patrimônio para implementação de uma Rua pública sem a devida compensação ou indenização.

Ao final, requer o Apelante, que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e acolhido para o fim de julgar nula a sentença de primeiro grau, por falta de fundamentação nos termos do artigo 1.013, inciso IV do CPC, e, não sendo esse o entendimento dessa Egrégia Câmara, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na peça inicial, invertendo o ônus da sucumbência, com a devida majoração, estatuída no art. 85 §11 do CP. (Ids. 7985034 - Pág. 1 a 7985035 - Pág. 5).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. . 7985040 - Pág. 1/7).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar face a ausência de interesse público na lide. (Id. 8451368).

O presente Recurso de Apelação, foi recebido nos termos dos artigos 1.010, § 3º e, 1.012, do Código de Processo Civil, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como foi determinado por esta Câmara, a remessa dos autos à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça,
Departamento de Degravação
, para que se procedesse à degravação da mídia digital (
CD-ROM
, fls. 106 dos autos originais, Id. 7985023). (Id.
29857992).

Foi juntada a degravação conforme Certidão de Id. 33193467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação, intentada pelo ora Apelante, em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

De acordo com o narrado na inicial, o Requerente, ora Apelante, juntamente com dois outros condôminos foram proprietários de uma área medindo 20.000,00 m2, adquirida de ANTÔNIO CHAVES VIANA e sua mulher ANA MARIA FERREIRA VIANA conforme Certidão da Matricula nº. 45.878 expedida pelo CRI de Barra do Garças-MT (Id. 7984915 - Pág. 1/3), e que feita a divisão dessa área, coube a cada um dos condôminos a área de 6.666,67 m2, conforme AV-02-45.878 na matricula nº. 45.878, Certidão anexa (Id. 7984926 - Pág. 1/2), tendo a área do Requerente recebido a matricula nº 53.195 (Id. 7984915 - Pág. 3/6).

Segundo o Requerente, este exercia todos os poderes inerentes ao domínio e posse da área matriculada sob o nº 53.195 até o ano de 2.007 quando, o Poder Público Municipal construiu sobre a referida área a Rua Clodoalda Assunção, o desapossando irregularmente, de uma área medindo 1.666,00 m2, sobejando-lhe a área de 5.000,00 m2. Assim o Município de Barra do Garças-MT, expropriou uma área de sua propriedade, medindo 1.666,66 m2, conforme descrito no mapa anexo (Id. . 7984926 - Pág. 1/2), por onde passava uma via pública denominada primeiramente de Rua 201 e posteriormente denominada Rua Clodoalda Assunção.

Aduz no petitório que houve uma afetação ilícita, que atingiu bem imóvel de sua propriedade, ou seja, integrou bem particular ao patrimônio público com a finalidade ao gozo e uso da comunidade. Tanto é que desde o ano de 2008 não mais foi cobrado seu IPTU da área afetada o que demonstra e comprova que a expropriação foi devidamente efetivada
.

O Autor, ora Apelante, na ocasião, requereu a antecipação de tutela, visando o recebimento de pensão mensal no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) de forma vitalícia, bem como no mérito, a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) pela desapropriação indireta. (Id. 81189975 – fls. 02/21).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo de origem, em 17.09.2008 (Id. 81189977 – fls. 50/53).

A sentença foi proferida em 22/01/2019 (Id. 7985033 - Pág. 1/4), nos seguintes termos:

“ (...)

Por outro lado, apenas a alegação do autor que o ente requerido o teria desapropriado indiretamente sem, contudo, apresentar provas em contrário as realizadas nos autos de que desde o princípio a rua objurgada já existia e foi asfaltada a pedido do autor diante da intenção de realizar um loteamento na aera em epigrafe, que não obteve êxito por ausência de requisitos legais, não tem o condão de ensejar uma decisão favorável da pretensão inicial, uma vez que incumbe ao autor provar quanto ao fato constitutivo de seu direito, artigo 373 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, por todo o exposto e do que consta os autos, por não restar devidamente demonstrada a intenção do ente público requerido, Município de Barra do Gargas/MT, em desapropriar o autor do seu imóvel,
julgo improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)”

Inconformado com a referida decisão, MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO apela da sentença, afirmando que além de ser contraditória, foi prolatada sem qualquer fundamentação jurídica, estando divorciada da legislação pertinente, mais ainda, afronta diretamente direito consagrado na Constituição Federal, mostrando ser uma decisão tendenciosa protegendo desídia dos gestores públicos, ora Apelados.

O Recorrente, reitera no Recurso de Apelação todos os argumentos aludidos na inicial, e pugna ao final, para que o Apelo seja conhecido e acolhido, a fim de julgar nula a sentença de primeiro grau, por falta de fundamentação nos termos do artigo 1.013, inciso IV do CPC, e, não sendo esse o entendimento dessa Egrégia Câmara, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na peça inicial, invertendo o ônus da sucumbência, com a devida majoração, estatuída no art. 85 §11 do CP.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Cinge-se a questão submetida a exame, em aferir a existência, ou não, de
desapropriação

indireta
realizada pelo Apelado no imóvel, alegando o Autor/Apelante ter sido desapropriado e, ainda, não ter sido indenizado.

Como é cediço, a desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para a superior, ou seja, para o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, conforme artigo 182, § 3° da Constituição da República, in verbis:

“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

[...]

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.”
(Destaquei)

Por sua vez, a desapropriação indireta, encontra respaldo no artigo 35 do Decreto-Lei n° 3.365/41:

“
Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”.

A respeito dessa modalidade de desapropriação, Hely Lopes Meirelles leciona que:

“A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio na lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração. (...)”.
(Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª edição atualizada até a Emenda Constitucional nº 67, de 22-12-2010, Editora Malheiros, 2011, p. 651).

Sobre o assunto,
Marçal Justen Filho considera tal modalidade como inconstitucional, justamente pela ausência de indenização prévia. Vejamos:

“A desapropriação indireta consiste no apossamento fático pelo Poder Público, sem autorização legal nem judicial, de bens privados. Trata-se, em última análise, de prática inconstitucional, cuja solução haveria de ser a restituição do bem ao particular, acompanhada da indenização por perdas e danos, e a punição draconiana para os responsáveis pela ilicitude. Lamentavelmente, reputa-se que o apossamento fático pelo Estado de um bem acarreta sua integração no domínio público, tese fundada no

art. 35 do Dec.-lei 3.365/1941 e em outras disposições pretéritas. Essa concepção tem de ser repudiada em vista da Constituição: se a desapropriação depende da prévia e justa indenização em dinheiro, a ser fixada judicialmente, não há fundamento jurídico

mínimo para afirmar a aquisição do domínio por parte do Estado mediante um ato de força, incompatível com a ordem jurídica
”.

E ainda:

“
a desapropriação indireta pressupõe três requisitos, quais sejam: (I) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (II) afetação do bem, ou seja, destiná-lo à utilização pública; e (III) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica. (...)
(EREsp 922786/SC, STJ - Primeira Seção, Rel. Mm. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/09/09, DJ de 15/09/09)”

A Desapropriação Indireta implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5º, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

A desapropriação Indireta (ou apossamento administrativo) é definida por parte da doutrina administrativista como uma expropriação que se realiza às avessas, sem a observância do devido processo legal. Nesta modalidade, o Poder Público, sem o devido acordo ou processo adequado, se apossa do bem particular, por vezes sem o consentimento do seu proprietário, compelindo este a reivindicar em Juízo a indenização a que faz jus.

Vale dizer que o pagamento prévio da justa indenização constitui idéia subsidiária da
desapropriação
, sendo, em verdade, um princípio consagrado no direito brasileiro, com previsão em todas as Constituições.

Quer isto dizer que a posse do expropriante sobre o bem expropriado opera-se com a transferência, a qual depende do pagamento prévio de justa indenização em dinheiro.

A
desapropriação
visa atender interesse da Administração Pública, conforme dispõe art. 5º, do Decreto n. 3.365/41.

“
Art. 5º - Consideram-se casos de utilidade pública:

a) a segurança nacional;

b) a defesa do Estado;

c) o socorro público em caso de calamidade;

d) a salubridade pública;

e) a criação e melhoramento de centros de

população, seu abastecimento regular de meios

de subsistência;

f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;

g) a assistência pública, as obras de higiene e

decoração, casas de saúde, clínicas, estações

de clima e fontes medicinais;

h) a exploração ou a conservação dos serviços

públicos;

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;

k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;

l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens moveis de valor histórico ou artístico;

m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;

o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;

p) os demais casos previstos por leis especiais.”

No caso, colhe-se dos autos que
com as cópias dos documentos juntados: 1) Certidão do Imóvel matriculado sob o nº 45.878, no CRI local, 2) Certidão da Matrícula 53.195, demonstrando a divisão da área de 20.000,00 m2 em três partes, 3) documentos os quais intenciona comprovar que bem antes da divisão da área de 20.000,00 m2 (outubro/2006), que extinguiu o condomínio (12/09/2008), o Apelado já havia feito um levantamento topográfico da área de 20.000 m2 com a suposta intenção de implementar as ruas dando continuação ao loteamento que já existia, denominado "JARDIM OURO FINO”, 4) Mapa Demonstrativo da Rua 201 construída pelo Apelado, que foi implementada dentro do terreno do Apelante, onde se percebe que realmente existe a Rua 201, que posteriormente foi denominada Rua Clodoaldo Assunção, 5) Decisão onde Decretou-se à Revelia do Apelado (Id. 7984932 - Pág. 1), 6) Decisão de Id. 7985013 - Pág. 1, que deferiu a prova pericial requerida pelo Apelado, no entanto intimado para o depósito dos honorários periciais, este quedou-se inerte, o Apelante almeja demonstrar e comprovar que a expropriação foi devidamente efetiva.

Contudo, foi determinado por esta Câmara (Id.
29857992 - Pág. 1)
, após o recebimento do presente recurso,
a remessa dos autos à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para realização da degravação da mídia digital (CD-ROM, Id. 7985023 - Pág. 1), a fim de maior esclarecimento deste Juízo.

Da leitura da degravação trazida aos autos, dos depoimentos prestados (Ids.
33201462 - Pág. 1/3 e 33201463 - Pág. 1/5)
, r
estou configurado, que o Poder Público teria pavimentado a Rua 201 a pedido do Apelante, uma vez que, desde o princípio tinha a intenção de criar um loteamento, não logrando êxito por não ter observado certos requisitos legais.

Por meio da inquirição da testemunha César Natal Magrini, restou confirmado que o Apelante pretendia construir loteamento na área em discussão, e pediu juntamente com o Sr. Marcos Vinicius Alves da Silva, a pavimentação da Rua 201 pela prefeitura. A testemunha devidamente compromissada, narrou ser o autor do projeto de loteamento a época dos fatos, que continha inclusive a Rua em questão, juntando os documentos de Ids. 7985023 - Pág. 2 a 7985026 - Pág. 6, declarando também, que o loteamento não teve sua aprovação face a ausência de requisitos legais. Declarou ainda a testemunha, ter ciência da existência de matrículas de imóveis destacadas do referido loteamento. (Id. 7985023 - Pág. 1).

Assim, vê-se que a Rua em discussão foi asfaltada pelo município
a pedido do Apelante, por motivos desconhecidos, uma vez que desde o princípio, o Apelante tinha a intenção de realizar um loteamento, não logrando êxito por não ter observado certos requisitos legais.

Portanto, escorreita a sentença ao afirmar que “
apenas a alegação do Apelante que o Apelado o teria desapropriado indiretamente sem, contudo, apresentar provas em contrário as realizadas nos autos de que desde o princípio a Rua objurgada já existia e foi asfaltada a pedido do Apelante
”.

Nota-se que o próprio Apelante criou um loteamento à revelia do Poder Público Municipal, sem sujeitá-lo a aprovação, e elegeu a Rua 201 que passou a integrar um loteamento irregular.

Dessa maneira, em que pesem as cópias dos documentos trazidas aos autos pelo Apelante, no intento de comprovar as alegações dispostas na inicial, bem como o argumento de que “(...)
As provas coligidas aos autos não foram devidamente valoradas pelo magistrado prolator da sentença objurgada (...)
”, razão não assiste ao Apelante, pois
as provas produzidas são insuficiente para imputar ao Município de Barra do Garças a aventada
desapropriação

indireta
.

Restou demonstrado por meio dos depoimentos das testemunhas
CÉSAR NATAL MAGRINI e MARCOS VINÍCIUS ALVES DA SILVA
, que a via de acesso referente à indenização pretendida, foi aberta para provável acesso aos respectivos lotes, adquiridos de forma
irregular
pelo Recorrente, posto que sem regularização administrativa.

Constata-se que o Município apelado realizou somente a pavimentação da Rua em discussão, Rua esta que já existia, a qual foi aberta pelo próprio Apelante ou com sua anuência, a fim de melhorar o acesso dos adquirentes aos lotes irregularmente cedidos por ele próprio.

Nessa ordem de ideias, não há que se falar em indenização por desapropriação indireta, sobretudo pelo Recorrente ter loteado de forma
irregular
a área objeto da lide, sem a devida aprovação municipal, e ainda, não produzindo nos autos em nenhum momento, prova em contrário as afirmações das testemunhas ouvidas pelo Juízo
a quo
.

É evidente que se o
loteamento
e desmembramento da área em questão tivesse sido realizado de modo regular pelo Apelante junto à Prefeitura do Município Apelado, seria obrigatória a cessão de parte do terreno para a instalação das vias e equipamentos públicos.

Nesse sentido, confira-se o teor do art. 2º da Lei Federal do Parcelamento do Solo (nº 6766/2009),
in verbis
:

“
Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§ 1º - Considera- se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação , de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2º- considera-se desmembramentoa subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema

viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.”

Logo, quando se trata de loteamento, a hipótese dos autos, as áreas de uso público passam a integrar o domínio do Município, na forma do disposto do art. 22 da legislação citada, valendo transcrever:

“Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. Parágrafo único. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio. (Incluído pela Lei n º
12.424
, de 2011).”

Diante dessas considerações, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe, tal como lançado pela sentença.

Por fim, o art. 85, § 1º, dispõe expressamente que são devidos honorários “
nos recursos interpostos, cumulativamente
”.

Com efeito, tendo sido a parte autora vencida na sentença e no julgamento deste recurso, há que se “
majorar
” a verba honorária, como dispõe o artigo 85, § 11, a fim de remunerar o advogado da parte vencedora pelo trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

Portanto, devem ser majorados os honorários de sucumbência
antes fixados para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa
.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença.

Honorários sucumbenciais majorados para 13 % (treze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo
85
,
§ 11

c/c § 2º, do
CPC/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022